Tribunal: TCU
Processo: 009.657/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria de Júlio Braz Cardoso, Leila Márcia Valéria dos Reis, Luís Roberto de Sousa Almeida, Luiz Antônio de Faria e Marcelino Aparício de Paula, ex-servidores da Fundação Universidade Federal de Uberlândia: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos art. 71, inciso III, da Constituição Federal, art. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria e autorizar os respectivos registros 9.2. determinar à Fundação Universidade Federal de Uberlândia que corrija os atos de interesse de Júlio Braz Cardoso, Leila Márcia Valéria dos Reis, Luiz Antônio de Faria e Marcelino Aparício de Paula, para que conste, como fundamento das aposentadorias, o art. 3o, inciso III, da Emenda Constitucional (EC) 47/2005.